Tribunal: TJES
Processo: 5004976-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A, visando reformar a decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com danos materiais e morais, deferiu liminar para suspender cobranças realizadas em benefício previdenciário de Marilda Elisário de Moraes, sob alegação de desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) examinar o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira quanto à modalidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo essencial a observância do dever de informação no momento da contratação.

4)
A contratação do cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha é modalidade prevista e regulamentada por normas do Banco Central do Brasil e do INSS, com detalhamento na Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008, o que reforça sua licitude.

5)
O termo de adesão assinado pela agravada contém informações claras sobre a natureza do contrato, taxas de juros aplicáveis e possibilidade de saque mediante o cartão de crédito consignado, caracterizando o cumprimento do dever de informação.

6)
Jurisprudência do TJES reconhece que, quando o consumidor é adequadamente informado sobre as condições contratuais, não se pode alegar desconhecimento da modalidade contratada, sendo regular a cobrança efetuada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

8)

Tese de julgamento:
1. O contrato de cartão de crédito consignado é regular e válido quando a instituição financeira comprova a prestação clara e adequada de informações ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto de valor mínimo em folha de pagamento é lícita, desde que cumpridas as exigências normativas e observadas as regulamentações aplicáveis.

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 52; Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008, art. 2º, XIII, e art. 21; Resolução CMN nº 3.694/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.03.2012; TJES, Apelação Cível nº 046180002589, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 30.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 014190024993, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 06.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004976-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARILDA ELISIARIO DE MORAES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S/A, objetivando reformar a decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com danos materiais e morais, deferiu liminar para suspender cobranças realizadas em benefício previdenciário de Marilda Elisário de Moraes, sob alegação de desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude da modalidade contratual de cartão de crédito consignado; (ii) examinar o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira quanto à modalidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo essencial a observância do dever de informação no momento da contratação.

4)
A contratação do cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha é modalidade prevista e regulamentada por normas do Banco Central do Brasil e do INSS, com detalhamento na Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008, o que reforça sua licitude.

5)
O termo de adesão assinado pela agravada contém informações claras sobre a natureza do contrato, taxas de juros aplicáveis e possibilidade de saque mediante o cartão de crédito consignado, caracterizando o cumprimento do dever de informação.

6)
Jurisprudência do TJES reconhece que, quando o consumidor é adequadamente informado sobre as condições contratuais, não se pode alegar desconhecimento da modalidade contratada, sendo regular a cobrança efetuada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

8)

Tese de julgamento:
1. O contrato de cartão de crédito consignado é regular e válido quando a instituição financeira comprova a prestação clara e adequada de informações ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto de valor mínimo em folha de pagamento é lícita, desde que cumpridas as exigências normativas e observadas as regulamentações aplicáveis.

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 52; Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008, art. 2º, XIII, e art. 21; Resolução CMN nº 3.694/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.03.2012; TJES, Apelação Cível nº 046180002589, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 30.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 014190024993, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Marilda Elisário de Moraes
informou ter celebrado contrato de mútuo junto ao
B
anco

Pan
S/A
, ajustados descontos mensais em folha de pagamento de benefício previdenciário.

Com efeito, narrou ignorar que o mútuo dizia respeito a
cartão de crédito consignado
em folha de pagamento
, aduzindo que jamais solicitara o cartão emitido pelo banco, motivo pelo qual postulou na exordial a imediata cessação das cobranças e, em sede definitiva, a declaração de inexistência da dívida, a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

Nesse contexto,
cinge-se a controvérsia em verificar
a
licitude
da modalidade contratual e
o
cumprimento do
direito de informação
a
o consumidor
.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, pois relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

In casu
, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação na reserva de margem consignável (RMC) e desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital através de pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, principalmente em relação à taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI n.º 28/2008,
in verbis
:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito
; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21.
A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil
, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54.
A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento
.

Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Na esteira da jurisprudência da Corte de Cidadania, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor uma escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Compulsando a documentação adunada (Id. 41706750), depreende-se que a agravada averbou assinatura eletrônica em termo de adesão, termo de consentimento, autorização de saque, biometria facial e política de privacidade, documentos pelos quais se depreendem suficientemente claras as informações do produto contratado:

“Afirmo que contratei um Cartão de Crédito Consignado e fui informado que a realização de saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos bem como o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão. Sei também que a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser pago por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco PAN S.A. (“PAN”) já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura.

Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores. Estou ciente de que a taxa de juros do Cartão de Crédito Consignado é inferior à taxa de juros do Cartão de Crédito convencional”.

[...]

“
12.
TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO
”.

[...]

“Termos e Condições

1. Autorizo o BANCO PAN S.A., em caráter irrevogável e irretratável, a transferir o valor acima indicado, referente ao limite de SAQUE que possuo no cartão de crédito consignado identificado acima (“Cartão de Crédito”), para a Conta Corrente de minha titularidade, acima indicada, ou sendo o caso, creditar o valor para a instituição financeira que operacionalizará a Ordem de Pagamento em meu nome, mesmo antes do recebimento e/ou do desbloqueio do Cartão de Crédito. 2. Declaro que: (i) compreendo que estou realizando uma operação de SAQUE com o Cartão de Crédito de minha titularidade; (ii) tomei conhecimento prévio do Custo Efetivo Total (CET) desse saque à vista, com o qual concordo por meio do presente documento; (iii) que fui informado sobre a diferença existente entre o saque no Cartão de Crédito e o empréstimo consignado, inclusive que a taxa de juros do Cartão de Crédito é superior à do empréstimo consignado; e (iv) que o valor do saque será lançado, com as demais despesas de compras, na próxima fatura do meu Cartão de Crédito conforme sua data de fechamento. 3. TENHO CIÊNCIA de que poderei desistir desta operação de crédito em até 7 (sete) dias úteis contados do recebimento do crédito em minha conta. Em caso de desistência, DEVEREI restituir o valor total desta operação, acrescido de eventuais tributos incidentes nesta operação”.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado.
A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo,
o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Assim, inexistindo elementos capazes de demonstrar violação às normas consumeristas, devem ser mantidas as cobranças.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)